Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível, que nos autos n.o 1029894-63.2021.8.11.0004 – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais – proposta por D.R.J (representado por sua genitora PATICIA PEREIRA RAD) –
Inconformada em suas razoes, defende inicialmente, a necessidade do deferimento do efeito suspensivo, sob alegação de que, poderá estar sendo obrigada nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.
Discorre sobre a taxatividade do Rol da ANS.
Alega que não há que se falar em abusividade diante da exclusão do tratamento indicado pelo médico assistente que não estejam no rol da ANS ou no conteúdo contratual. É o que prevê o art. 10, §4o, da Lei 9.656/1998 – Lei de Regência da Saúde Suplementar.
Que há no contrato firmado entre as partes, cláusula de sua exclusão, hipótese que inegavelmente acarreta benefício ao consumidor, já que não implica em negativa de atendimento pelo plano de saúde, que continua obrigado a fornecer o tratamento da moléstia dentro dos métodos convencionais.
Destaca a inviabilidade de custeio dos tratamentos de terapias ocupacionais pelo método ABA, haja vista que plano do autor/agravado não possui cobertura para o serviço pleiteado – não constando tal procedimento no Rol da ANS – tratando-se de exclusão contratual.
Ainda, que se encontra respaldo em Nota Técnica emitida por este próprio tribunal, a qual entende que não é possível corroborar pela indicação de terapias pelo método ABA, sobre outras terapias no tratamento e acompanhamento de Transtorno de Espectro Autista, pois, tendo em vista a falta de evidências de superioridade pelo método ABA em relação a psicoterapia convencional, devidamente oferecida pela operadora.
Que resta demonstrado que esta requerida não está obrigada a fornecer em sua rede credenciada profissionais que possuam especialização em métodos por exemplo: ABA, e sim possui obrigação em fornecer profissionais HABILITADOS E APTOS a atender a doença do beneficiário, como no presente caso, já restou demonstrado possuir, seguindo as orientações e diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Defende o dever de observância ao princípio “pacta sunt sevanda”, do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e da inexistência de cobertura para psicopedagogia.
Destaca a inviabilidade de custeio do tratamento de psicopedagogia, onde requer que o acompanhamento seja também em sala de aula além de também ocorrer no âmbito domiciliar): O plano do autor não possui cobertura para o serviço pleiteado – não constando tal procedimento no Rol da ANS – tratando-se de exclusão contratual e modalidade totalmente estranha ao contrato de saúde pactuado entre as partes.
Frisa que o atendimento psicoterápico escolar requerido pela parte e abordado no relatório médico diz respeito a tratamento de caráter educacional, e não médico-hospitalar, e por isso se trata de objeto completamente estranho às coberturas abrangidas pelo plano de saúde em comento.
Portanto, que o acompanhamento dessa forma (qual seja, escolar) não pode ser custeado pela Operadora em razão de não estar previsto no contrato estabelecido entre as partes, justamente por não caber ao plano de saúde tal fornecimento de serviço, justamente pela própria natureza do acompanhamento educacional – \CARÁTER PEDAGÓGICO.
Destaca que o acompanhamento da forma que se observa no relatório médico se estenderia aos familiares e ao âmbito domiciliar (Home Care), que é uma modalidade continuada de prestação de serviços na área da saúde que visa a continuidade do tratamento ambulatorial no domicílio, realizado pela equipe multidisciplinar com a mesma qualidade, tecnologia e conhecimento, sendo sua concessão facultada a Operadora de plano de Saúde.
No entanto, que o serviço de atendimento domiciliar não consta do ROL de procedimentos obrigatórios da ANS, e com isso, fica a carga da operadora a faculdade de oferecer ou não o mesmo.
Logo, que eventual custeio da psicoterapia quando realizada por meio domiciliar, não é de responsabilidade desta requerida, seja pelo instrumento contratual exposto acima, seja pela ausência para o tratamento no Rol da ANS (conforme Lei n 9656/98).
Destaca a ausência de condição clínica específica que justifique o atendimento psicoterapêutico na forma domiciliar, logo, tal exigência se mostra desnecessária, ante a ausência de comprovação de necessidade.
Prequestiona os artigos 537, § 1o, I, e 814, parágrafo único ambos do CPC, 757, 760 do CC/2002 e art. 5o da LICC, adstrição aos limites de cobertura do seguro saúde contratado, conforme disposição dos arts. 757 e 760 do CC/2002.
Requer o provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem a revogar parcialmente a decisão proferida pelo juízo a quo que concedeu os efeitos da antecipação de tutela, afastando-se a multa e exonerando a seguradora agravante de custear a os tratamentos de pelo método ABA, EM ESPECIAL O AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER A PSICOPEDAGOGIA, diante da ausência de cobertura contratual, de modo que deverá a agravada custear os tratamentos citados, para, posteriormente, e acaso seja julgada procedente a ação, a seguradora o reembolse;
Atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais infere-se dos autos, que o autor foi diagnosticado com Transtorno Invasivo de Desenvolvimento, Autismo Infantil - CID 10 (OMS)-F84.0 (id.n.o 103102985), necessitando do tratamento indicado.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator